Tribunal: TJDFT
Processo: 0745793-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista que a agravada LEIDIANE WALTEMAN é parte revel nos autos de origem (ID’s 56705271 e 68284412 daquele processo), reputo desnecessária sua intimação nestes autos e, portanto, indefiro o pedido de ID 54879777. Intime-se o agravante para se manifestar, objetivamente, sobre a alegação de intempestividade do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 53398851. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora